Tribunal: TJSP
Processo: 2157625-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de Serviços Educacionais – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano – Desarquivamento dos autos condicionado à prévia indicação de bens penhoráveis pela exequente – Inadmissibilidade - Hipótese em que, não obstante a suspensão da execução por determinação do juízo a quo e a norma processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de Serviços Educacionais – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano – Desarquivamento dos autos condicionado à prévia indicação de bens penhoráveis pela exequente – Inadmissibilidade - Hipótese em que, não obstante a suspensão da execução por determinação do juízo a quo e a norma processual contida no §3o, do artigo 921, do Código de Processo Civil, não se faz necessária a prévia indicação de bens penhoráveis em nome do devedor como condição para o desarquivamento dos autos, sobretudo, quando necessária a intervenção do Poder Judiciária para localização e penhora de bens – Princípio da efetividade jurisdicional – Precedentes jurisprudenciais – Decisão modificada – Recurso provido.